Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703820-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FERNANDO GOMES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTO NOVO. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO. DIREITO. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. 1. A apresentação de argumentos anteriormente à sentença para análise do Juízo de Primeiro Grau afasta a alegação de inovação recursal. 2. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil. 3. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a disponibilização de crédito em conta corrente em ação em que se busca a cobrança de valores inadimplidos. 5. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados no patamar de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. O montante arbitrado deve ainda atender ao grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. É indevida a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo estabelecido pela lei quando ausente qualquer fato apto a justificar a excepcionalidade. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do CPC, sustentando a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, ao argumento de que a baixa complexidade da causa, aliada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autoriza tal pleito. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O apelante afirma que o Juízo de Primeiro Grau fixou os honorários advocatícios no patamar máximo de vinte por cento (20%) sem a devida fundamentação. Sustenta que a demanda não envolveu maiores debates ou a produção de outras provas para além dos documentos juntados aos autos. Defende que os honorários devem reduzidos. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil determina a fixação dos honorários advocatícios entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa, quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtivo. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do grau de zelo do profissional, do local da prestação dos serviços, da natureza e importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.[3] O Juízo de Primeiro Grau proferiu uma primeira sentença em que acolheu o pedido do apelante (id 42104281). O apelado, durante a fase de cumprimento de sentença, apresentou exceção de pré-executividade e alegou a ausência de citação válida (id 42104256). A exceção foi acolhida e o apelado intimado para apresentar contestação (id 42104271). Constata-se que o processo passou por várias fases. Entretanto, não foi realizada audiência de instrução e não foram produzidas outas provas além das documentais. Os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar intermediário de quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação e, nessa extensão, dou parcial provimento para estabelecer que os honorários advocatícios devem ser fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 42854817). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016